Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-53.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000641-53.2016.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JOSE ALMIRO CARDOSO DE SOUZA Advogado(s): THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO EMBARGADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONEXÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO QUANTO DETERMINADO NA REVISIONAL. NECESSIDADE. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração 8000641-53.2016.8.05.0072, em que é embargante JOSE ALMIRO CARDOSO DE SOUZA e embargado o BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar acolhimento ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça